Tribunal: STF
Processo: ARE 1414752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - JUROS MORATÓRIOS - ART. 1º-F DALEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E - ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO DO PERÍODO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - INFLUÊNCIA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INOCORRÊNCIA.- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - Ao considerar que o prazo prescricional para a propositura de ação executiva contra a FazendaPública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme entendimento consolidado do c. STJ, verifica-se que não houve, in casu, esgotamento do prazo quinquenal.-Declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI nº. 4.357/DF), o STJ, por meio do REsp nº. 1.270.439/PR, adotou o entendimento de que, a partirde 29/06/2009, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dadapela Lei 11.960/09 e decisão proferida na mencionada ADI, e a correção monetária, por sua vez, de acordo com os índices estipulados pelo IPCAE. 



    - A incidência da contribuição para custeio de assistência à saúde no crédito homologado, no período em que a contribuição passou a ser voluntária, depende da filiação do servidor ao sistema de saúde, sendocerto que, não podendo haver a respectiva contribuição após a opção das servidoras pela saída do sistema.



    - É cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais em Liquidação de Sentença proferida emMandado de Segurança Coletivo, ainda que não impugnada (Precedentes do STJ). - A contribuição previdenciária incide sobre os valores recebidos por servidor que tenham repercussão em benefíciosprevidenciários (STF).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 3º e 12, 150, inciso IV, 195, § 5º, e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O caso em comento diz respeito a diferenças salariais por terexercido a agravada o cargo, em substituição, de Oficial de ApoioJudicial, Classe B. Nesse contexto, é de clareza solar o caráterremuneratório do valor a ser recebido.



    De fato, trata-se de verba correspondente a parcelas salariais,reconhecidas como devidas ao recorrente, e sobre as quais,consequentemente, a contribuição previdenciária deveria ter ocorrido, atempo e modo, se pagas corretamente.



    (...)



    Tratando-se, na hipótese em exame, de parcelas remuneratórias- identificadas como ganho habitual (art. 201, § 11, CF) -, é possívelconcluir serem incorporáveis a aposentadoria, e, por conseguinte, sobreelas deve incidir a contribuição previdenciária."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente